Tribunal: TJDFT
Processo: 0731860-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PERICULUM IN MORA. PROBABILIDADE DE DIREITO. EXISTENTES. SERVIÇO PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. REVOGAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso dos autos, pretende a parte agravante a reforma da decisão que antecipou os efeitos da tutela em Mandado de Segurança.
1.1. Afirma que a devolução dos valores não seria ilegal, argumentando que a cobrança não fere a boa-fé, pois, em sua visão, não se configura a existência de dúvida plausível sobre a interpretação da norma contrariada.
2. Para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2.1. Restou demonstrado nos autos, que o ente federado, ora agravante, pretende a devolução de valores recebidos de boa-fé, decorrentes de erro operacional.
2.2. Demonstrado pelo impetrante, ora agravado, o equívoco na interpretação pela Administração Pública, a natureza alimentar da verba recebida e sua boa-fé, presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela, não havendo qualquer erro na decisão.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.